Tribunal: TJDFT
Processo: 0005809-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. .AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AQUISIÇÃO DE CELULAR SEM NOTA FISCAL E POR VALOR INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO. REVENDA OBSTADA PELA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia que o condenou pela prática de receptação culposa (art. 180, §3o do Código Penal), ao cumprimento de 1 mês e 28 dias de detenção, em regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para absolvição por falta de provas quanto a materialidade delitiva.
2. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial o Boletim de Ocorrência n 5.515/2018 (Id 17382654, fls. 13/17), auto de apresentação e apreensão n 594/2018 (Id 17382654, fl. 3), termo de restituição n 343/2018 (Id 17382654, fl. 4), nota fiscal de aquisição do aparelho emitida cerca de dois meses antes da abordagem (em 23/04/2018) no valor de R$ 1.279,90 (Id 17382654, fl. 10), bem como os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. No caso dos autos, o apelante foi abordado no centro de Ceilândia vendendo aparelho celular furtado. A proprietária do aparelho (J7 Dourado Galaxy Pro) alegou que o apelante lhe ofereceu o aparelho pelo valor de R$ 400,00, dois dias após o furto. Ao reconhecer o produto acionou a polícia, ocasião em que a vítima foi conduzida até sua residência, onde pegou a caixa do aparelho e foi certificado tratar-se do mesmo IMEI. Após a constatação as partes foram conduzidas até delegacia onde foi lavrada a ocorrência, busca e apreensão do aparelho e termo de restituição.
4. As alegações do apelante de que o celular não apresentava restrição de IMEI no site da ANATEL, que não sabia se tratar de produto de furto e que adquiriu o produto três dias antes da abordagem pelo valor de R$ 600,00 não se sustentam e também não conferem legalidade à sua conduta. Não há nos autos demonstração de que o apelante tenha adquirido o produto na data alegada. Ademais, o depoimento da vítima é claro ao afirmar que o produto foi furtado em 06/06/2018 e oferecido para venda em 08/06/2018, um dia após a data que o apelante alega ter adquirido o aparelho (Id 17382722).
5. Não é razoável que o apelante tenha adquirido o aparelho pelo valor de R$ 600,00 e apos três dias tenha o oferecido por R$ 400,00. Ademais, a nota fiscal juntada aos autos, emitida cerca de dois meses antes da abordagem (23/04/2018) indica que o produto foi adquirido pelo valor de R$ 1.279,90 (Id 17382654, fl. 10), o que evidencia a desproporção entre o valor do bem e o valor anunciado.
6. O delito de receptação culposa é caracterizado pela conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Não se exige, no caso, que o réu tenha ciência da origem criminosa do bem, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita. Nesse sentido, a desproporção entre o preço do bem e os valores de suposta aquisição e revenda deixam claro que se tratava de produto obtido por meio criminoso.
7. Precedente: Acórdão 1230312, 00090693320188070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Pedro Rene de Souza André versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.